Tribunal: STM
Processo: 7000034-28.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000034-28.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: JUÍZO DA 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM
RECORRIDOS: CARLOS EDUARDO MORAIS WEBER E ALESSANDRA MARIA SILVA
ROLDAN
ADVOGADO: MILTON BERTOLLI FERREIRA DE ANDRADE (OAB: SP352276)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/04/2021 a 08/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Recurso de Ofício, para confirmar a concessão de
reabilitação à Civil ALESSANDRA MARIA SILVA ROLDAN e ao Ten Cel Ex CARLOS
EDUARDO MORAIS WEBER, com fundamento no art. 134 do CPM, c/c o art. 651 e
seguintes do Código Processual Castrense, nos termos do voto da Relatora
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 16/04/2021 20:57:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210e121146
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000034-28.2021.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
RECORRENTE: JUÍZO DA 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM.
RECORRIDOS: ALESSANDRA MARIA SILVA ROLDAN e CARLOS EDUARDO MORAIS WEBER.
ADVOGADO: DR. MILTON BERTOLLI FERREIRA DE ANDRADE.

EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL
DOS PRESSUPOSTOS MATERIAIS E TEMPORAIS DE ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Os requisitos do pedido de reabilitação presentes na legislação castrense foram
devidamente preenchidos.
Demonstrados, nos autos, o decurso do lapso temporal superior a cinco anos após a
extinção da punibilidade, o domicílio no país, bem como juntados comprovantes de
idoneidade moral e certidões criminais negativas, além de comprovada reparação
de dano, é possível inferir que os requerentes não tornaram a delinquir,
demonstrando total recuperação social.
Não provimento do recurso ex officio. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso de Ofício,
para confirmar a concessão de reabilitação à civil ALESSANDRA MARIA SILVA ROLDAN e ao Ten Cel Ex CARLOS
EDUARDO MORAIS WEBER, com fundamento no art. 134 do CPM, c/c o art. 651 e seguintes do Código
Processual Castrense.
Brasília, 8 de abril de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Cuida-se de reexame necessário da Decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM, que concedeu
reabilitação criminal à civil ALESSANDRA MARIA SILVA ROLDAN e ao Ten Cel Ex CARLOS EDUARDO
MORAIS WEBER, com fulcro nos arts. 123, inciso V, e 135 do CPM, c/c os arts. 655 e 656 do CPPM.
A civil ALESSANDRA MARIA e o Ten Cel CARLOS EDUARDO foram processados, julgados e condenados, em
29/9/2010, pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército, na Ação Penal Militar nº 2-
21.2008.7.02.0202, à pena de 3 (três) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 225 c/c o
art. 30, inc. II, ambos do Código Penal Militar.
Em recurso de Apelação, em Sessão de Julgamento realizada em 2/8/2011, esta Corte castrense reformou
a Decisão de primeira instância, mantendo a condenação imposta, porém reduzindo a sanção para 1 (um)
ano e 4 (quatro) meses de reclusão, concedendo-lhes, ainda, o benefício da suspensão condicional da
pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições impostas no art. 626 do Código
de Processo Penal Militar, excluída a da alínea "a".
O Acórdão transitou em julgado em 4/2/2013 (evento 1, documento 3, do processo originário).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 16/04/2021 20:57:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210e121146
A punibilidade foi julgada extinta em 10/4/2015 devido ao cumprimento total do sursis, com fundamento
no art. 87 do CPM c/c o art. 615 do CPPM (evento 17, documento 2, fl. 281 e evento 18, documento 2, fl.
554, do processo originário).
Em 25/11/2020 (evento 1, documento 1, do processo originário), a Defesa constituída requereu a
reabilitação dos agentes sob o argumento de terem cumprido integralmente os requisitos legais, tendo
decorrido o prazo de 5 (cinco) anos da extinção da punibilidade.
A Defesa aduziu que os reabilitandos mantiveram residência e domicílio neste país, bem como sempre
demonstraram bom comportamento público e privado.
Instado a se manifestar, o Parquet castrense manifestou-se favoravelmente ao pedido formulado, para
conceder aos requerentes a reabilitação, determinando, em consequência, o cancelamento, mediante
averbação, dos antecedentes criminais registrados em decorrência da condenação (evento 22 do
processo originário).
A Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª da Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, diante das
informações, decidiu pelo deferimento do pedido de reabilitação, dando ensejo ao cancelamento dos
antecedentes criminais dos reabilitandos, na forma do art. 135 do CPM (evento 24 do processo
originário).
Determinou-se, juntamente, a remessa de ofício dos autos ao STM, em respeito ao duplo grau de
jurisdição, em consonância com o art. 654 do CPPM, que versa sobre a exigibilidade de recurso de ofício
da Decisão que conceder a reabilitação.
As partes, manifestando-se cientes acerca do Decisum, deram-se por satisfeitas (eventos 29,30 e 31 do
processo originário).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dr. Herminia Celia
Raymundo, pronunciou-se pelo desprovimento do vertente Recurso, para manter na íntegra a Decisão
vergastada (evento 7).
É o breve Relatório.
VOTO
O recurso é cabível e interposto de acordo com os ditames processuais castrenses, pelo que deve ser
conhecido.
Após profícua análise dos autos, é possível inferir que os requerentes não tornaram a delinquir,
demonstrando plena recuperação social. Tal entendimento exsurge do acervo documental elencado nos
autos, constando a juntada das certidões previstas no art. 652 do CPPM, bem como por já haver decorrido
o prazo legal de 5 (cinco) anos desde a Decisão que extinguiu a pena, ante o integral cumprimento do
sursis, ex vi do art. 651 da Lei Adjetiva castrense.
Os documentos que se julgaram necessários para a concessão da medida, listados no art. 652 do CPPM,
encontram-se juntados à petição, quais sejam: as Certidões de Antecedentes (evento 17, documento 2,
fls. 263/265, 270, 273 e 277; evento 18, documento 2, fls. 539/540 e 545 e 546 do processo originário);
procuração (evento 1, documento 2, do processo originário); cópia do andamento da Apelação nº 2-
21.2008.7.02.0202 (evento 1, documento 3, do processo originário); Sentença proferida nos autos do
Processo Digital nº 0054088-86.2017.8.26.0100/ TJSP (evento 1, documento 4, do processo originário);
Atestado de bom comportamento público e privado, expedido pelo Comando da 2ª Divisão do Exército,
em favor de Carlos Eduardo Morais Weber (evento 1, documento 5, do processo originário); Certidões de
nada consta (evento 1, documentos 6/12, do processo originário); Fichas de Execução de Sentença
(Evento 11, do processo originário); Autos da Execução de Sentença nº 39/2010 e da Execução de
Sentença nº 40/2010 (Eventos 17/18, do processo originário); capa do PEP nº 6/2009 - Alessandra Maria
Silva Roldan (evento 19, documento 2, do processo originário); e capa do PEP nº 7/2009 - Carlos Eduardo
Morais Weber (evento 19, documento 3, do processo originário).
Atendida está a observância do prazo de 5 (cinco) anos do § 1º do art. 134 do CPM, tendo em vista a data

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 16/04/2021 20:57:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210e121146
de extinção da pena privativa de liberdade, qual seja, 10/4/2015.
Foram cumpridos os requisitos exigidos para a propositura do pedido de reabilitação, visto a efetiva
constatação de domicílio no país com a juntada de dossiês pessoais dos reabilitandos (evento 5,
documentos 2 e 3), os quais atestam o vínculo com o serviço púbico, sendo ALESSANDRA MARIA SILVA
ROLDAN assessora de comunicação social do Ministério da Defesa e CARLOS EDUARDO MORAIS WEBER,
militar da ativa, Tenente Coronel do Exército Brasileiro.
Com efeito, o bom comportamento público e privado fica apurado pelo que os requerentes não
responderam a outro processo, conforme se observa nas certidões negativas de antecedentes criminais.
Ademais, houve a reparação pelo dano causado, previsto no art. 652, "d", do Código de Processo Penal
Militar, consoante cópia de cumprimento de sentença (evento 1, documento 4, do processo originário).
Frisa-se, pelo parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, que o pedido se encontra bem
fundamentado e que, em conformidade com os requisitos previstos na legislação, há o preenchimento
das premissas necessárias para tal.
Desse modo, consinto com o Juízo exteriorizado pela Autoridade Judicial da 2ª Auditoria da 2ª CJM, haja
vista o pedido atender plenamente os requisitos legais previstos nos arts. 651 e 652 do Código de
Processo Penal Militar. Ressalto que o instituto pode ser concedido após 5 (cinco) anos a contar da data
em que foi extinta a punibilidade, somando-se a favor dos requerentes a demonstração efetiva de bom
comportamento.
Nesse sentido, destaco os seguintes julgados unânimes desta Corte Militar, in verbis:
"EMENTA: RECURSO EX OFFICIO. CONCESSÃO DE REABILITAÇÃO. DESPROVIMENTO.
Recurso ex officio interposto contra Decisão concessiva de Reabilitação a Réu, cuja pena
foi declarada extinta em virtude do cumprimento das condições de sursis anteriormente
concedido. Acusado que atendeu a todos os requisitos elencados nos arts. 651 e 652,
alíneas "a", "b" e "c", do CPPM, restando dispensado da alínea "d", em face da natureza
do delito cometido (abandono de posto). Não provimento do Recurso. Unânime." (Recurso
em Sentido Estrito nº 0000002-48.2011.7.08.0008, Min. Relator Luis Carlos Gomes
Mattos. Data de Julgamento: 21/6/2012. Data de Publicação: 13/9/2012.);

"EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. CONCESSÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. No caso, cumpridas as exigências legais previstas no art. 134 do CPM, e nos
arts. 651 e 652 do CPPM, deve ser mantida a decisão concessiva da reabilitação, ora
submetida ao duplo grau de jurisdição. Recurso de ofício a que se nega provimento.
Decisão unânime." (Recurso de Ofício nº 7000741-64.2019.7.00.0000, Min. Relator Alvaro
Luiz Pinto. Data de Julgamento: 27/8/2019. Data de Publicação: 12/9/2019.);
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REABILITAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA.
PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 652 DO CPPM.
REABILITAÇÃO MANTIDA. UNÂNIME. O Reabilitando foi condenado em 17 de julho de 2007
à pena de 3 (três) meses de prisão pela prática do delito previsto no art. 195 do CPM
(abandono de posto), com a concessão do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos. Bem assim,
viu a sua punibilidade ser extinta por Decisão de 2 de junho de 2010, ante o término do
cumprimento da suspensão condicional da pena, tendo-se como atendido o lapso
temporal de 5 anos exigido no art. 651 do CPPM. O Juízo de primeira instância concedeu a
reabilitação e recorreu de ofício, nos termos do art. 654 do CPPM. A Remessa de Ofício
chegou a este Superior Tribunal Militar, onde se constatou que, de fato, as Certidões
Negativas dos Cartórios e Juízos referentes àquele Estado demonstram que o Requerente
não respondeu, nem está respondendo a qualquer processo nos últimos 5 anos, conforme
exige a alínea 'a' do art. 652 do CPPM. O bom comportamento público e privado restou
comprovado pelas Certidões Negativas acostadas aos autos e Atestados de Idoneidade,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 16/04/2021 20:57:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210e121146
firmados por três vizinhos do Requerente, a atender a alínea 'c' do art. 652 do CPPM. No
que se refere à alínea 'd' do citado dispositivo do CPPM, verifica-se que o Reabilitando foi
condenado pelo delito de abandono de posto, não havendo falar em ressarcimento do
dano causado pelo crime. Infere-se dos documentos acostados aos autos que o
Requerente residiu no endereço apontado, nos últimos 5 (cinco) anos, satisfazendo,
também, a alínea 'b' do art. 652 da Lei Adjetiva Castrense. Com isso, verifica-se que o
Reabilitando comprovou, com a documentação acostada aos autos, que preenche todos
os requisitos legalmente exigidos para a sua reabilitação. Desprovimento do recurso de
ofício, mantendo a decisão que concedeu a reabilitação ao Requerente." (Recurso em
Sentido Estrito nº 0000192-58.2015.7.01.0301, Min. Relator: Marcus Vinicius Oliveira dos
Santos. Data de Julgamento: 19/11/2015. Data de Publicação: 30/11/2015.)
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso de Ofício, para confirmar a concessão de reabilitação à
civil ALESSANDRA MARIA SILVA ROLDAN e ao Ten Cel Ex CARLOS EDUARDO MORAIS WEBER, com
fundamento no art. 134 do CPM, c/c o art. 651 e seguintes do Código Processual Castrense.